Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize imediatamente a internação da parte autora, nos moldes da solicitação médica de ID 155399098, devendo arcar com as despesas decorrentes até a sua alta médica, sob pena de multa. Recorre a parte Ré, alegando ter sido a recusa lícita, pois a Autora se encontra em período de carência, pelo que seria devida a cobertura somente das 12 primeiras horas de internação, nos termos do §1°, art. 3°, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer seja a parte ré compelida a internação, nos moldes solicitados pela médica assistente, sem exigência de prazo de carência, dado o risco de morte. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o pedido médico de ID 155399098 demonstra de forma inequívoca a gravidade do estado de saúde da autora, com risco de morte, com clara recomendação de “internação em enfermaria para HV e suporte até melhora do quadro e melhor aceitação da dieta por parte da paciente”, ressaltando a gravidade do quadro, nos termos que seguem: “PACIENTE COM RISCO DE MORTE POR DESIDRATAÇÃO E HIPOGLICEMIA. NECESSITA DE INTERNÇÃO PARA SUPORTE HÍDRICO E NUTRICIONAL, CONTROLE ÁLGICO E INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA. QUADRO ARRASTADO, JÁ FEZ TRATAMETNO COM ANTIBIÓTICO, COM RESPOSTA PARCIAL E RETORNO DOS SINTOMAS”. Lado outro, constato que a parte ré negou a cobertura, em razão de a autora não ter cumprido o prazo de carência (ID 155379228). Ocorre que o atendimento não poderia ser negado, pois se trata de emergência e a internação é necessária, dado o risco de morte. Nesse contexto, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e assim estabelece: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos urgentes, tais como internação em unidade de terapia intensiva, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está porque a situação de emergência e urgência já foi definida pelo médico que assiste a autora, conforme relatório médico encartado aos autos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize IMEDIATAMENTE a internação da parte autora, nos moldes da solicitação médica de ID 155399098, devendo arcar com as despesas decorrentes até a sua alta médica, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor da internação e tratamento, a serem demonstrados pela parte autora. O MM. Juiz, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar o imediato custeio, pelo plano de saúde, da internação da Autora, tendo em vista o comando legal de obrigatória cobertura de atendimento nas hipóteses de emergência/urgência, ainda que no período de carência do plano (art. 35-C da Lei n. 9.656/1998). A urgência da medida em favor da Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Após, ao MP. Brasília, 3 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator